Tribunal: TJBA
Processo: 0000401-97.2018.8.05.0213
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0000401-97.2018.8.05.0213.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO e outros (4)

Advogado(s)
:
TUANE DANUTA DA SILVA, THALITA COELHO DURAN, RAFAEL ELBACHA, ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO EM PARTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO, IX, DO ART. 93, e AO INCISO LIV, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 791292 (TEMA 339) E NO ARE 748.371 (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e os paradigmas aplicados.

2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral (Tema 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

3.
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

4. Correta aplicação da tese fixada no RE n° 791292 (TEMA 339) e no ARE 748.371 (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça.

5.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0000401-97.2018.8.05.0213.1
, em que figura como agravante
J
OÃO CLEISON MOTA CARVALHO
e, como agravado, o Ministério Público do Estado Da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.